Tribunal: TJPA
Processo: 0806813-66.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806813-66.2021.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOAO LIMA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e julgou prejudicado o recurso adesivo do devedor, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão. O embargante alega a existência de (i) erro material quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária; e (ii) omissão quanto aos limites da coisa julgada, por não ter se manifestado sobre o não conhecimento da reconvenção, a fim de resguardar o direito de discuti-la em ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao não especificar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, e (ii) saber se há omissão quanto aos limites objetivos da coisa julgada, especificamente em relação à reconvenção não conhecida em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há erro material a ser sanado, pois o acórdão, ao manter integralmente a sentença, ratificou todos os seus termos, inclusive o marco inicial dos consectários legais ali fixado ("a contar desta decisão"), tornando desnecessária nova especificação.

Inexiste omissão sobre os limites da coisa julgada em relação à reconvenção, uma vez que a matéria não foi devolvida ao Tribunal em sede de apelação adesiva ou contrarrazões, como determina o art. 1.009, § 1º, do CPC. Em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, o Colegiado não pode se pronunciar sobre questão que não foi objeto de impugnação recursal, sendo a inércia imputável à própria parte embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de estratégia processual da parte, mas apenas à integração do julgado nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção integral da sentença pelo acórdão implica a ratificação de todos os seus termos, incluindo os consectários legais, não havendo erro material se o termo inicial já estava definido na decisão de primeiro grau. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação do Tribunal sobre questão não devolvida a seu conhecimento por meio de recurso adequado, em respeito ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
. 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não constituem via processual idônea para a rediscussão da matéria julgada.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl 44145 RO; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806813-66.2021.8.14.0015

EMBARGANTE: JOÃO LIMA DE SOUSA

EMBARGADA:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 29111365

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO LIMA DE SOUSA
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

29111365
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação do embargado e JULGOU PREJUDICADO o recurso adesivo do Embargante em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, para manter a sentença vergastada.

Narram os autos de origem que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
propôs
ação de busca e apreensão com pedido liminar
contra
JOÃO LIMA DE SOUSA
, com fundamento no Decreto-Lei 911/69, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo
VW FOX 2015
, firmado em 05/12/2019.

O réu deixou de pagar as parcelas a partir de setembro de 2021, sendo constituído em mora.

Ao final, requereu a busca e apreensão do bem, a consolidação da propriedade, bloqueio de ativos via BacenJud e demais providências legais.

Deferida a liminar (Id 47546974).

JOÃO DE LIMA SOUSA, ora requerido, apresentou
CONTESTAÇÃO CUMULADA COM RECONVENÇÃO
, pleiteando indenizações por danos morais (inclusive sob a teoria do dano in ré ipsa), materiais, e a aplicação de penalidades por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, com pedido de tutela de urgência para devolução imediata do bem apreendido.

Alega, preliminarmente, a
tempestividade da contestação
, considerando que a certidão de citação ainda não havia sido juntada aos autos, conforme determina o art. 231, II, do CPC, o que impediria o início da contagem do prazo.

Também requer a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, com base na sua condição de pedreiro autônomo e na juntada de declaração de pobreza, conforme previsto na Lei 1.060/50 e na Lei 7.115/83.

Relata que:

1. Firmou contrato de financiamento com alienação fiduciária, nº 0188638090, no valor total de R$ 28.092,24, parcelado em 36 vezes de R$ 780,34.

2. As parcelas de número 22 e 23 foram pagas, porém
não reconhecidas
pelo banco.

3. Diante da controvérsia, optou por
quitar o contrato antecipadamente
, mediante acordo extrajudicial com o banco, pagando R$ 11.000,00 em 09/02/2022, valor devidamente homologado e reconhecido pelo sistema bancário (BACEN).

4. Apesar da quitação, em 01/04/2022, o veículo foi
indevidamente apreendido
por ordem judicial,
a pedido do próprio Banco Bradesco
, que atuou por meio do mesmo escritório que celebrou o acordo de quitação.

5. O veículo estava abastecido, em perfeitas condições, e servia como instrumento de trabalho. A apreensão gerou
vexame público
, pois ocorreu na frente da obra onde o autor trabalhava, forçando-o a retirar seus pertences diante de conhecidos e colegas.

6. Desde então, JOÃO DE LIMA afirma estar
sem seu veículo de trabalho
, arcando com locações de motocicleta e carro para cumprir compromissos profissionais, o que gerou
despesas materiais e transtornos emocionais severos
.

Argumenta que:

· Houve
ilícito civil
pela apreensão de veículo já quitado, violando direitos constitucionais fundamentais (art. 5º, X e XXXV, CF) e direitos do consumidor (art. 6º, CDC).

· A responsabilidade do banco é
objetiva
, conforme a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

· O dano moral experimentado é
in re ipsa
, decorrendo da própria conduta ilícita do banco, sem necessidade de prova do abalo emocional, bastando a comprovação do fato danoso.

· O caso configura
desvio produtivo do consumidor
, uma vez que o autor foi forçado a despender tempo e recursos com boletins de ocorrência, contratação de transporte alternativo, serviços advocatícios e retirada de extratos bancários.

· Requereu a devolução imediata do bem, com
pedido de tutela antecipada
, diante da
evidente ilicitude
da apreensão e do perigo de dano de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS

O autor/reconvinte pleiteia:

·
Dano moral autônomo
decorrente da
exposição vexatória
, perda do veículo e constrangimento social. Fundamenta o pedido com jurisprudência e doutrina que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

·
Dano moral por desvio produtivo
, conforme tese firmada no STJ (REsp 1.737.412), por ter que resolver problema indevidamente causado pelo banco.

·
Danos materiais
, incluindo:

o Gasolina existente no veículo no momento da apreensão.

o Aluguel de veículos substitutos (R$ 1.000,00 mensais por moto e R$ 1.080,00 por seis diárias de carro).

o Lucros cessantes, pois utilizava o veículo como instrumento de trabalho.

DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS

Alega que, mesmo após a quitação, o banco continuou a cobrar valores indevidos, inclusive sobre parcelas já pagas (21, 22 e 23), resultando em cobrança
em triplicidade
e configurando-se hipótese de
repetição do indébito
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requer, portanto, a devolução
em dobro
do valor de R$ 11.981,03 (total do débito quitado), bem como dos valores cobrados indevidamente após a quitação.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA

Sustenta que o banco:

· Tinha ciência da quitação do débito.

· Ainda assim,
ajuizou ação de busca e apreensão
, ocultando tal fato do juízo,
induziu o Poder Judiciário ao erro
, e causou prejuízo processual e material ao reconvinte.

· Agiu com dolo, configurando-se
litigância de má-fé
(art. 80, CPC) e
ato atentatório à dignidade da justiça
(art. 77, CPC).

· Requer a condenação do banco às
multas cumulativas
:

o 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

o 20% por ato atentatório à dignidade da justiça.

Por fim, requer:

a) Reconhecimento da relação de consumo, com
aplicação do CDC
e inversão do ônus da prova;

b)
Gratuidade da justiça
;

c)
Tutela de urgência
para devolução imediata do veículo, sem qualquer ônus, no prazo de 72 horas, sob pena de astreintes;

d)
Indenização por danos morais extracontratuais
, com fundamento no dano in re ipsa;

e)
Indenização por desvio produtivo
;

f)
Ressarcimento de danos materiais
, incluindo devolução em dobro dos valores pagos, locação de veículos e lucros cessantes;

g) Incidência de
juros moratórios a partir do evento danoso (01/04/2022)
, conforme Súmula 54/STJ, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 43/STJ);

h) Aplicação
simultânea das penalidades
por litigância de má-fé e ato atentatório à justiça;

i)
Honorários advocatícios de 20%
sobre o valor da condenação;

A reconvenção não foi conhecida pelo magistrado, conforme Id 61467176. Interposto Agravo de Instrumento pelo requerido, sobreveio a decisão monocrática de Id 75331958, negando seguimento ao recurso (AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0808383-98.2022.8.14.0000), nos termos que segue:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. NÃO RECEBIMENTO PELO JUÍZO A QUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO

Em petição de Id 63861502 o requerente informou que na época do ajuizamento da ação a requerida estava inadimplente, não havendo que se falar em danos morais ou litigância de má-fé. Alegou a parte ré, em data posterior ao ingresso da ação, veio a solver a dívida assumida, o que isenta o banco de qualquer irregularidade existente na ação supracitada. Informou, ainda, que o veículo foi leiloado e vendido na data de 18/05/2022, conforme Id 63861504.

Somente em 10/04/2023 foi juntado a devolução do mandado de cumprimento da liminar, conforme certidão de Id 90579684.

Em petição de Id 101133269 a parte requerida pugna para que as intimações sejam feitas pelo DJEN.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

De proêmio,
INDEFIRO o pedido de intimação por meio de publicação do ato no Diário de Justiça
.

A regra insculpida no art. 272 do CPC é transparente em estabelecer que as intimações somente deverão ser feitas pela publicação dos atos no órgão oficial “quando não realizadas por meio eletrônico”.

Assim:

Ação Rescisória nº 6.503 – CE: "Os entes públicos devem ser intimados pessoalmente pelo portal eletrônico. Contudo, se eles não fizeram o cadastramento, será válida a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe)".

Recurso Especial nº 1951656 – RS: "Ainda que se trate de processo eletrônico, a publicação da decisão no órgão oficial somente será dispensada quando a parte estiver representada por advogado cadastrado no sistema do Poder Judiciário – ocasião em que a intimação se dará de forma eletrônica".

Como se vê, o CPC não revogou as questões postas pela Lei n. 11.419/2006, que inaugurou o processo judicial eletrônico, o qual também estabelece em seu art. 5º que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.

Isto posto, indefiro o pedido, mas determino à secretaria a observância da norma prevista no §5º do artigo em referência (§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade), devendo as intimações, nesses autos, serem efetivadas exclusivamente em nome da advogada ALINE TAKASHIMA, inscrito na OAB/PA 15.740-A.

Outrossim, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao requerido, uma vez que comprovada sua hipossuficiência econômica.

Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

O pedido deve ser julgado IMPROCEDENTE
.

É incontroverso que houve a celebração do contrato de alienação fiduciária, o qual diante da mora do devedor permite a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Contudo, alega o requerido, em sua peça contestatória (Id 59830349), que antes da apreensão do veículo havia sido realizado acordo extrajudicial entre as partes, para pagamento integral do contrato.

Desta feita, a controvérsia se cinge à ocorrência da purgação da mora e de comportamento contraditório do banco autor, ao ajuizar ação de busca e apreensão e/ou permitir o cumprimento de medida liminar mesmo com tratativas extrajudiciais de quitação das parcelas atrasadas ou do contrato integral.

Pois bem, a situação merece análise com cautela.

Revela o requerido que o valor da dívida era de R$11.981,03 (onze mil e novecentos e oitenta e um reais e três centavos) e que, com o pagamento antecipado, foi dado desconto para quitação do contrato, o qual ficou pelo montante de R$11.000,00 (onze mil reais), que foi pago em 09/f02/2022.

De fato, o documento de Id 59830351 demonstra que as partes envolvidas celebraram um acordo extrajudicial, no qual ficou estabelecido o pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para a quitação integral das obrigações relacionadas ao veículo em questão.

O acordo foi formulado em 08/02/2022, havendo o pagamento do boleto para a quitação do contrato em 09/02/2022, conforme Id 59830351-Pág. 2, o que evidencia o cumprimento das condições acordadas, de modo que não permaneceu a mora do devedor.

O fato foi, inclusive, confirmado pelo banco autor, que em peça de Id 63861502 informou que a parte demandada, em data posterior ao ingresso da ação, solveu toda a dívida.

Informou que, a despeito do pagamento, houve o leilão do veículo apreendido (Id 63861504).

Como se vê, foi nítido o comportamento contraditório do banco autor, o qual, ressalte-se, nem mesmo comunicou ao juízo sobre a negociação concomitante na seara extrajudicial, o que implicou a concessão da liminar e o prosseguimento do feito.

Entretanto, diante da quitação do contrato pelo demandado, seria o caso de improcedência do pedido autoral, conforme farta jurisprudência nacional, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS QUE ENSEJARAM A PROPOSITURA DA AÇÃO. TRATATIVAS DE ACORDO APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO. MORA AFASTADA. EXTINÇÃO DA DEMANDA. Resta descaracterizada a mora da fiduciante quando constatada a ocorrência de acordo extrajudicial celebrado pelas partes, envolvendo as parcelas que ensejaram a propositura da ação, após o ajuizamento desta. Vedado aos contratantes o comportamento contraditório nemo potest venire contra factum proprium por ferir os princípios da lealdade, confiança e boa-fé objetiva. Exegese do art. 422 do Código Civil. Inexistência de pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo, que enseja a extinção da ação, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. DA SUCUMBÊNCIA. Confirmada. Majorados os honorários advocatícios, diante do trabalho adicional à parte autora em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078216454, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 09/08/2018). (TJ-RS - AC: 70078216454 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 09/08/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO DE BOLETOS PELO CREDOR. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AFASTAMENTO DA MORA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELO AGRAVADO. 1. É certo que o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69, exige a comprovação da mora, através de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, conforme determinação dos artigos 3º e 2º, § 2º do retromencionado decreto, bem como, do enunciado da Súmula 72 do Superior Tribunal do Justiça. 2. A realização de composição amigável com a emissão de boletos, pela instituição credora, para o pagamento do débito, objeto de ação de busca e apreensão, desnatura a notificação apresentada em juízo, relativa a dívida saldada, não subsistindo a mora. 3. Evidenciada a renegociação da dívida e o regular pagamento, pela Ré/Agravante, do débito reclamado, antes de sua citação nos autos de origem, faz-se necessária a revogação da liminar de busca e apreensão, concedida em primeiro grau, haja vista a ausência de mora que justifique sua existência, impondo-se a extinção do feito e a devolução do veículo, objeto da lide, à Recorrente. 4. Por conseguinte, imputa-se ao Autor/Agravado, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (TJ-GO - AI: 02207961920208090000, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 20/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020).

Desta feita, como houve pelo banco requerente a veda irregular do bem apreendido, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo o banco autor sofrer as sanções dispostas no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e diante da impossibilidade de restituição do bem,
condeno o banco autor
a indenizar o requerido em perdas e danos, no valor do veículo devidamente atualizado de acordo com a Tabela FIPE, bem como ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) originalmente financiado, devidamente atualizado, com fulcro no art. art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei n. 911/69. A atualização englobará juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do IGP-M, a contar desta decisão. E em consequência, extingo o feito com resolução de mérito (CPC,art. 487, I).

Condeno o requerente ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais e de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Partes intimadas eletronicamente.

Castanhal/PA, data conforme sistema.

AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal

JOÃO LIMA DE SOUSA opôs
Embargos de Declaração
alegando
obscuridade e contradição
, pois a reconvenção com pedidos de indenização (danos morais, desvio produtivo, danos materiais, devolução em dobro, multas por má-fé)
não foi conhecida
, conforme decisão mantida pelo TJPA. Requer esclarecimento sobre
quais danos
fundamentam a condenação, ou a exclusão do termo “perdas e danos” da sentença, para evitar
prejuízo processual
e futura alegação de
coisa julgada
em ação autônoma. Pede ainda análise da omissão quanto aos pedidos de
multa por ato atentatório e litigância de má-fé
.

O
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpôs
recurso de apelação
alegando que a mora do devedor foi comprovada e que a apreensão do bem foi legítima.

Sustenta que
não houve dolo, má-fé ou dano moral
, e que o ocorrido representa mero aborrecimento. Defende a
reforma da sentença
, com o reconhecimento da
procedência da ação
, afastamento da condenação por perdas e danos, e reversão da condenação em
custas e honorários
, invocando o
princípio da causalidade
, pois a inadimplência inicial do réu deu causa à demanda.

Por fim, requer prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais citados (20383416 - Apelação).

JOÃO LIMA DE SOUSA apresentou
contrarrazões à apelação
defendendo a
manutenção da sentença
que julgou improcedente a ação de busca e apreensão e condenou o banco por venda irregular de veículo já quitado. Ressalta o
comportamento contraditório da instituição
, que celebrou acordo extrajudicial e, mesmo assim, promoveu a apreensão. Requer a
improcedência do recurso
, condenação do banco por
ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé
, e
majoração dos honorários advocatícios
. Solicita sustentação oral e informa interposição de recurso adesivo.

JOÃO LIMA DE SOUSA
interpôs
apelação adesiva
interposto por contra
BANCO BRADESCO S/A
, contestando a sentença apenas quanto aos
honorários advocatícios
, pleiteando a majoração para
20% do valor da condenação
, conforme o art. 85 do CPC, considerando a
total improcedência da ação de busca e apreensão
e a
prova de quitação do contrato antes da apreensão do veículo
.

Rejeitados os embargos de declaração no ID. 25783215 – Sentença.

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 28480821
)
:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO. VENDA IRREGULAR DE VEÍCULO. MULTA LEGAL E INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 ajuizada por instituição financeira contra devedor fiduciante inadimplente, visando à retomada do bem.

2. Réu alegou ter quitado integralmente o contrato por meio de acordo extrajudicial anterior à efetiva apreensão judicial do veículo.

3. Sentença julgou improcedente o pedido do autor, reconhecendo a irregularidade da alienação do bem já quitado, condenando o banco ao pagamento de perdas e danos (valor do veículo segundo a Tabela FIPE) e multa legal de 50% do valor originalmente financiado.

4. Apelação do banco e apelação adesiva do réu.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se a apreensão judicial de bem já quitado por acordo extrajudicial é válida;
(ii) aferir a responsabilidade da instituição financeira por perdas e danos e aplicação da multa prevista no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69;
(iii) avaliar se é cabível majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A quitação do contrato de financiamento, com valor acordado e pago antes da efetiva apreensão, afasta a caracterização da mora e torna ilegítima a retomada do bem.

4. A venda do veículo pelo banco, após a quitação, sem comunicação ao juízo, configura venire contra factum proprium, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual (CC, art. 422).

5. Conforme jurisprudência consolidada, a quitação do contrato antes da consolidação da posse pelo credor fiduciário impede a continuidade da ação de busca e apreensão e legitima a conversão da obrigação em perdas e danos.

6. A instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de sua conduta, nos termos da Súmula 479/STJ.

7. Correta a aplicação da multa legal de 50% sobre o valor originalmente financiado, conforme os §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, diante da impossibilidade de restituição do bem apreendido e leiloado indevidamente.

8. Mantida a condenação ao pagamento de perdas e danos, com base no valor do veículo atualizado pela Tabela FIPE, com correção monetária pelo IGP-M e juros de 1% ao mês desde a decisão.

9. Majoração dos honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da atuação em sede recursal.

10. Julgamento prejudicado do recurso adesivo que buscava majoração dos honorários, diante do provimento do recurso principal nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

11. Recurso adesivo julgado prejudicado.

12. Tese de julgamento:
"1. É ilegítima a apreensão judicial de veículo cujo contrato foi quitado por acordo extrajudicial antes da efetivação da medida, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

13. Na hipótese de venda irregular de bem já quitado, cabe a condenação do credor fiduciário em perdas e danos, com base no valor de mercado do veículo, bem como ao pagamento da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
5º, X e XXXV; CC, art. 422; CPC, arts.
85, § 11, e 487, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 6º e 7º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, Súmula 479.

– TJ-RS, AC nº 70078216454, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, j. 09/08/2018.

– TJ-GO, AI nº 0220796-19.2020.8.09.0000, Rel. Des. Francisco Vildon, j. 20/07/2020.

– TJ-MS, AI nº 1420914-90.2023.8.12.0000, Rel. Des. João Maria Lós, j. 26/03/2024.

– TJ-RS, AC nº 5000682-64.2022.8.21.4001, Rel. Des. Miriam A. Fernandes, j. 22/03/2024.

– TJ-MG, AC nº 1000021-1254966-001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 04/08/2021.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 29402758
), a recorrente sustém a existência de omissão e erro material no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

O embargante sustenta, em primeiro lugar, a existência de erro material quanto ao termo inicial da
correção monetária e dos juros moratórios
fixados na condenação. Argumenta que o acórdão não especificou de forma inequívoca se o marco temporal a ser considerado seria a data da sentença (08/03/2024) ou a data do acórdão (12/08/2025).

Defende que a ausência dessa precisão pode gerar dúvida na fase de liquidação ou execução, razão pela qual solicita o esclarecimento do ponto, com base na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da correção monetária a partir do arbitramento, e nos arts. 405 e 944 do Código Civil, que disciplinam a incidência dos juros em obrigações de indenização decorrentes de ato ilícito.

Em segundo lugar,
o Embargante aponta omissão quanto aos limites objetivos da coisa julgada. Aduz que o Acórdão não se manifestou expressamente sobre o fato de a reconvenção, anteriormente apresentada, não ter sido conhecida pelo juízo de origem. Requer, assim, um esclarecimento de que o julgamento colegiado não abrangeu o mérito dos pedidos reconvencionais, a fim de prevenir futuras controvérsias e assegurar a possibilidade de discutir tais matérias em via processual autônoma.

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões, cfe. certidão no
Id. Num. 30096000
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO

O Embargante aponta omissão quanto aos limites objetivos da coisa julgada. Aduz que o Acórdão não se manifestou expressamente sobre o fato de a reconvenção, anteriormente apresentada, não ter sido conhecida pelo juízo de origem. Requer, assim, um esclarecimento de que o julgamento colegiado não abrangeu o mérito dos pedidos reconvencionais, a fim de prevenir futuras controvérsias e assegurar a possibilidade de discutir tais matérias em via processual autônoma.

No que tange à suposta omissão quanto ao alcance da coisa julgada sobre a reconvenção, melhor sorte não assiste ao Embargante.

Conforme destacado nos autos, o juízo a quo expressamente não conheceu da reconvenção, por meio de decisão interlocutória (ID 20383388). A matéria, portanto, já foi objeto de deliberação judicial em momento oportuno. O Agravo de Instrumento de nº 0808383-98.2022.8.14.0000, interposto em face da decisão de não conhecimento, também deixou de ser conhecido, em julgado de minha relatoria.

O Código de Processo Civil estabelece o momento e a forma adequados para a impugnação de tais decisões. Dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC, que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões".

No caso, caberia ao ora Embargante, querendo devolver a matéria a esta Corte, tê-la suscitado em suas contrarrazões ao apelo do banco, ou mesmo como objeto de sua apelação adesiva. Contudo, quedou-se inerte. A análise de suas peças recursais revela que a apelação adesiva se restringiu ao pleito de majoração dos honorários, e as contrarrazões não ventilaram qualquer insurgência quanto ao não conhecimento da reconvenção.

Dessa forma, ao não se valer do instrumento processual adequado no tempo oportuno, a parte deixou de devolver a matéria a este Tribunal. Vige no sistema recursal cível o princípio do tantum
devolutum quantum appellatum
, segundo o qual o tribunal somente pode julgar a matéria que lhe foi efetivamente submetida.

Se a questão não foi objeto de impugnação recursal, não pode o Colegiado ter sido omisso sobre tema que não compôs o objeto do julgamento. A pretensão do Embargante, portanto, busca sanar uma suposta omissão que, na realidade, decorre de sua própria inércia processual.

DO ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS

O embargante sustenta, a existência de erro material quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios fixados na condenação. Argumenta que o acórdão, não especificou de forma inequívoca se o marco temporal a ser considerado seria a data da sentença (08/03/2024) ou a data do acórdão (12/08/2025).

Defende que a ausência dessa precisão pode gerar dúvida na fase de liquidação ou execução, razão pela qual solicita o esclarecimento do ponto, com base na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da correção monetária a partir do arbitramento, e no art. 405 do Código Civil, que disciplinam a incidência dos juros em obrigações de indenização decorrentes de ato ilícito.

O dispositivo do Acórdão embargado foi claro e inequívoco ao "negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença vergastada". Ora, a sentença de primeiro grau, em sua parte dispositiva, já havia estabelecido o marco para a atualização monetária e juros, fixando-o como "a contar desta decisão".

Ao manter a sentença em sua integralidade, este Colegiado ratificou todos os seus termos, inclusive os consectários legais ali definidos na sentença proferida em 08/03/2024. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025